Tribunal: TJES
Processo: 5012337-68.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012337-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GERALDO VICENTE SANTANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012337-68.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GERALDO VICENTE SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado, t
rata-se de Agravo Regimental

interposto por
GERALDO VICENTE SANTANA

contra Decisão constante no
Id n° 4234693
, proferida por este Relator, que não conheceu
d
o
habeas corpus

de nº 5012337-68.2022.8.08.0000

e não verificou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício.

Em suas razões recursais
(Id nº 4330510)

os nobres advogados

sustenta
m
:
i)

que havendo interpretação jurisprudencial não pacífica deverá prevalecer a que mais favorece o paciente, em homenagem ao princípio do
in dúbio pro réu
;
ii)

que não se justifica a demora existente na tramitação do feito originário, e, consequentemente, do bloqueio de contas imposto ao coacto, já que, embora volumoso, o processo não detêm complexidade.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso,

“com finalidade de conhecer e prover o habeas impetrado, reconhecendo a mora e excesso do bloqueio”
n
as contas bancárias do paciente
.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

Conforme já mencionado, além de se tratar de
mandamus
utilizado como sucedâneo recursal, há clara impropriedade do meio empregado, eis que
o objeto da demanda sequer tem relação com a liberdade de locomoção do
requerente
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme nesse senti
do. Trago à colação recente julgado oriundo da quinta turma daquela C. Corte:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DESBLOQUEIO DE BENS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. (...)

4. O pedido de revogação da medida cautelar de indisponibilidade dos valores depositados nas contas bancárias do paciente não foi analisado pela Corte de origem, que afirmou não ser possível a sua apreciação pela via mandamental por não configurar lesão ou ameaça à liberdade ambulatorial do paciente. Esse entendimento, aliás, está em conformidade com o posicionamento adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não reconhece o habeas corpus como meio idôneo para analisar pleitos dessa natureza. 5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 613.575/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020.)

S
oma-
se a esse entendimento
a
redação expressa e taxativa do artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 5º, inciso
LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção
, por ilegalidade ou abuso de poder;

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012337-68.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GERALDO VICENTE SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
- DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO – MANUTENÇÃO - OBJETO SEM RELAÇÃO COM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se
de
habeas corpus
utilizado como sucedâneo recursal.
Além disso
, há clara impropriedade do meio empregado, eis que o objeto da demanda sequer guarda relação com a liberdade de locomoção do
paciente
.
2
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.